Tribunal: TJBA
Processo: 8047743-49.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047743-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
DEBORAH DE SOUZA FREITAS, RAFAEL BARROSO FONTELLES

AGRAVADO: DARIO RIBEIRO DE SALES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
FABRICIA MASCARENHAS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO
.
DECISÃO QUE ACOLHEU O PLEITO DO AUTOR DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO AGENTE FINANCIADOR DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE RECEBÍVEIS DA COMPRA E VENDA ENTRE CONSTRUTORA
SYENE EMPREENDIMENTOS E O ITAÚ UNIBANCO S/A
.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO INTEGRANTE DA CADEIA FORNECIMENTO. PRECEDENTE DO STJ.

IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO BANCO NO POLO PASSIVO, MESMO QUE SE CONSIDERE QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. NÃO ENQUADRAMENTO NOS §§2º AO 4º DO ART. 28 DO CDC.
FORMAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como narrado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento
ID. 51138787
com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
, contra decisão proferida pelo MM. de Juízo da 15ª Vara de relações de consumo da comarca de Salvador/BA que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0569826-53.2014.8.05.0001, proposta por
DARIO RIBEIRO DE SALES JUNIOR E OUTRO
, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o banco itáu na execução, nos seguintes termos
(ID. 407771333).

2.
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a instituição bancária no polo passivo do cumprimento de sentença nº. 0569826-53.2014.8.05.0001.

3.
Conforme se extrai do autos originais, trata-se de cumprimento de sentença de ação de rescisão de contrato de compra e venda
ID 261847778-PJE1
, originalmente pactuado, em 10/09/2010, entre os Agravados, na qualidade de promitentes compradores, e a requerida SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROJETO RÓTULA, na qualidade de promitente vendedora.

4.
É fato incontroverso que o ITAÚ UNIBANCO S/A, ora Agravado, concedeu à SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., por meio da emissão de Cédulas de Crédito Bancário, financiamentos imobiliários para a construção do
“Condomínio Villa Privilege”
.

5.
Nota-se que o atraso na execução das obras do empreendimento, o interesse mútuo na conclusão da construção e na realização das entregas das unidades aos Adquirentes, bem como no cumprimento das obrigações constantes nas Cédulas de Crédito Bancárias motivaram a transação firmada entre a Instituição Bancária e a Syene Empreendimentos, conforme consta no Instrumento Particular de Transação, Cessão de Recebíveis e Outras Avenças (
ID 261850496-PJE1
).

6.
Isto posto, conforme o item 1 do documento supracitado (
ID 261850496-PJE1
),

restou consignado que a Instituição Bancária passaria a receber os créditos decorrentes dos compromissos de compra e venda diretamente dos próprios consumidores, bem como a acompanhar a execução das obras, inclusive por meio de profissional (engenheiro ou arquiteto) designado especialmente para tal mister, ajustando com a Syene, ainda, cronograma para o seu desenvolvimento, conforme os itens 8 e 9 do pacto firmado (
ID 261850496-PJE1
).

7. Saliente-se que, em correspondência encaminhada para os Adquirentes das unidades (
ID. 379672145-PJE1
), comunica-se que os pagamentos passariam a ser realizados diretamente para a Instituição Bancária, bem como consta a existência de parceria entre as fornecedoras, visando a conclusão do empreendimento.

8. À vista do panorama acima destacado, a princípio, constata-se a ocorrência de cessão de crédito (intitulada
“cessão de recebíveis”
), conforme consta no título do documento que consagra a transação entre as partes (
ID 261850496-PJE1
).

9. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, abaixo colacionada, a instituição bancária (cessionária) não integra a cadeia de consumo, razão pela qual não seria possível responsabilizá-la.

10. Nesta perspectiva, destaca-se, ainda, que a cessionária não participou do fornecimento do objeto do contrato de compromisso de compra e venda na planta, bem como não prestou nenhum serviço acessório aos promissários adquirentes do imóvel, reiterando-se a ausência dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil, nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

11. No mais, ainda que se reconheça a responsabilidade solidária da instituição bancária pela a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, a instituição bancária não se enquadra nos §§2º a 4º do CDC, posto que não se qualifica como sociedade integrante de grupo societário, controlada, consorciada ou colegiada, no que tange à construtora.

12. Portanto, das razões recursais, estão presentes os elementos que configuram a necessidade de reforma da decisão hostilizada.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8047743-49.2023.8.05.0000, em que é Agravante
ITAÚ UNIBANCO S.A
e Agravado
DARIO RIBEIRO DE SALES JUNIOR E OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2024

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR31/15